Tribunal: TJES
Processo: 0021972-92.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021972-92.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ENGETEL-TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA REPETITIVO 102
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
(Tema Repetitivo 102)
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2)
É cabível a citação editalícia na hipótese em que a citação da empresa devedora, por oficial de justiça, tenha sido infrutífera em razão de ter deixado de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Município de
Vitória
(id 6514640), ver reformada a r. sentença (id 6514640) que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da citação editalícia da empresa executada
.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese:
(i)
a validade da citação por edital, deferida após tentativa frustrada de citação pessoal;
(ii)
esgotamento das diligências necessárias à localização da executada;
(iii)
impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em face da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 6514640).

Pois bem. O recurso comporta julgamento monocrático, na forma da alínea
b
do inciso V do art. 932 do CPC.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (
Tema Repetitivo 102
), firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

É de se conferir:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

No mesmo sentido o teor da Súmula 414 da referida Corte Superior:
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

É também o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA.
1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal assinada no art. 11º daquela lei, cabendo àquele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la e, não o fazendo, cabível a rejeição do bem nomeado pelo credor. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179002313, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

No caso, a tentativa de citação da empresa apelada por oficial de justiça restou infrutífera, porquanto deixara de funcionar no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes.

Cabível, portanto, a citação editalícia, não havendo, assim, necessidade de novas diligências por parte da municipalidade para a localização da devedora.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro na alínea
b
do inciso V do art. 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para anular a sentença.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em sede de recurso repetitivo.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)